Tribunal: TJBA
Processo: 8009206-63.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009206-63.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA EVANGELISTA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO A TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. CANCELAMENTO DO REGISTRO PROFISSIONAL.
ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL ACOLHIDA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO. FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR AVULSO (FITP), GERIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A. INSTITUIÇÃOBANCÁRIA QUE É
GESTORA DO FUNDO.
LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO STJ. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME: Recurso de Apelação interposto contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. em ação de cobrança ajuizada por trabalhador portuário avulso, visando ao pagamento de indenização decorrente do cancelamento do registro, custeada pelo FITP e administrada pelo Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Consiste em determinar se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência do STJ reconhece a competência da Justiça Estadual para julgar a presente causa, considerando tratar-se de relação civil e inexistir interesse da União. Ademais, o Banco do Brasil S.A., como administrador do FITP, possui legitimidade para responder a ações de cobrança movidas por trabalhadores avulsos, conforme precedentes da Corte Cidadã. A falta de recursos no fundo não afasta a responsabilidade da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido para afastar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., com retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento do mérito.

Tese de Julgamento: "O Banco do Brasil S.A., enquanto administrador do FITP, possui legitimidade passiva para responder por indenizações pleiteadas por trabalhadores portuários avulsos.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009206-63.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante ANA LUCIA EVANGELISTA DOS SANTOS E OUTROS e como apelado o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2024. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2o Grau - Relator